Tribunal: STF
Processo: ARE 1441241
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – Inconformismo diante da extinção da execução, reconhecida com fundamento na satisfação integral do débito (art. 924, II, CPC) – Alegação de falta de pagamento integral – Critérios para atualização monetária – A modulação dos efeitos das ADINs 4425 e 4357 preservou a TR como índice de indexador da correção monetária aos precatórios expedidos até a data da modulação – Modulação dos efeitos que alcança precatórios e requisição de pequeno valor pagos ou expedidos até 25.03.2015 – Sistemática aplicável aos requisitórios de pequeno valor – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Extinção da execução mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 20).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).  



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Sustentam que “o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – IPESP foi condenado a pagar aos autores a restituição das contribuições que reteve dos aposentados na vigência do regime previdenciário da Emenda Constitucional 
n. 20, de 16.12.98. (...) O título executivo judicial transitou em julgado em 7.5.08 (fl. 428), antes da edição da Lei nº 11.960, de 29.6.09 (...) ao realizar o pagamento, utilizou como fator de correção monetária a TR, insistindo na imediata aplicação da Lei 11.960/09 a todos os casos, inclusive àqueles julgados definitivamente, com execução feita, faltando apenas a quitação” (fl. 4,  
e-doc. 29).



    Asseveram que, “aplicar de modo imediato a superveniente Lei 11.960/09 a todo e qualquer processo implica ofensa à intangibilidade da coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88), e ao princípio da razoabilidade” (fl. 6, e-doc. 29). 



    3. Em 1º.8.2019, o Desembargador Presidente do Tribunal de origem proferiu a seguinte decisão:



    “1 - Diante do efeito suspensivo concedido em caráter excepcional aos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 do STF, DJe 26/09/2018, deverá o recurso extraordinário interposto aguardar o pronunciamento do C. STF.



    2 - Em que pese haver julgamento do mérito do REsp nº 1.495.146/MG, Tema nº 905, STJ, DJe 02/03/2018, referente a Juros moratórios – Correção monetária – Lei 11.960/2009, diante do efeito suspensivo concedido em caráter excepcional aos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 do STF, DJe 26/09/2018, conveniente que o exame de admissibilidade faça-se oportunamente, na medida em que a matéria a ser analisada no Supremo Tribunal Federal poderá refletir nestes autos.



    Dessa maneira, de rigor o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário” (e-doc. 36).



    4. Em juízo de retratação, o Desembargador Relator assentou:



    “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – Inconformismo diante da extinção da execução, reconhecida com fundamento na satisfação integral do débito (art. 924, II, CPC) – Alegação de falta de pagamento integral – Critérios para atualização monetária – Pleito de adequação do julgado ao decidido nos Temas nº 905 do STJ e 810 do STF – Precatório expedido em 2011 – Modulação de efeitos (questão de ordem) nas ADIs 4.357 e 4.425 que expressamente convalidou a correção monetária com base na Taxa Referencial para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015 – Sistemática aplicável aos precatórios – Depósitos realizados em 2012 e 2013 – Atualização do débito regularmente realizada, qual seja, pela TR da data base até os depósitos – O v. acórdão não contraria o entendimento solidado em sede de repercussão geral, na medida em que aplicou critério de atualização monetária destinado especificamente aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, por meio do que restou deliberado pelo STF na ADI 4425 – Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário” (fls. 1-2, e-doc. 40).



    5. Em 20.4.2022, o Desembargador Presidente do Tribunal de origem assentou:



    “Observa-se que o julgamento do mérito do REsp nº 1.492.221/PR, Tema nº 905, STJ, DJe 30.10.2019, fixou a seguinte guinte tese:



    ‘1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório’”  
(e-doc. 42). 



    6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes assinalam que “trata-se de saber se havendo sentença transitada em julgado antes da vigência da Lei 11.960/09 e da Emenda Constitucional nº 62/09 determinando a correção monetária do crédito contra a Fazenda Estadual segundo critérios vigentes à época, pode a devedora, ao efetuar o pagamento, utilizar outro índice escolhido a seu alvedrio (no caso, a TR, nos termos do art. 1º-F da lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09)”  
(fl. 3, e-doc. 44).



    Sustentam que, “no presente caso, a conta de liquidação que apurou pequeno ajuste de vencimentos (...) utilizou o INPC como fator de correção monetária, em conformidade com a Tabela Prática do egr. TJSP, nos termos da coisa julgada que transitou em 7.5.2008 (fls.428), antes pois de surgir a Lei nº 11.960/09” (fl. 3, e-doc. 44).



    Ponderam que, “ainda que se considere que a lei em questão é de natureza processual, e, por isso, aplicável de imediato aos processos em andamento, não pode aplicar-se aos processos findos, com sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à Constituição Federal, notadamente ao disposto no artigo 5º, inciso XXXVI” (fl. 3, e-doc. 44).



    Ressaltam que “o v. acórdão de que se recorre manteve ato inconstitucional adotado pelo IPESP que utilizou critério de correção monetária estabelecido em legislação superveniente ao efetuar o pagamento do requisitório de pequeno valor (RPV)” (fl. 4, e-doc. 44).



    Enfatizam que, “em decorrência de sentença condenatória que imponha à Fazenda a obrigação de pagar, o primeiro período de atualização monetária vai incidir entre a data da lesão (dano) até a expedição de ofício de requisição (precatório ou RPV)” (fl. 6, e-doc. 44).



    Anotam que “a excepcionalidade conferida na QO das ADIS nos. 4.357 e 4.425-DF, aplica-se somente aos casos ‘consolidados’ (...), aqui entendidos como aqueles casos dos quais já houve o pagamento de precatórios judiciais ou requisições de pequeno valor até 25.3.15, ou expedição até esta data, sem qualquer questionamento pendente (...) o segundo período de correção monetária incide apenas e tão só entre a expedição precatório até seu efetivo pagamento” (fls. 7-8, e-doc. 44).



    Insistem que, “ao negar o saldo do ORPV, admitiu-se a pretensão da Fazenda que utilizou a inconstitucional TR, modificando os critérios de correção sem respeitar o título judicial exequendo (CF, art. 5º, XXXVI), contrariando, ainda, o Tema 810/STF e também o decidido no Tema 905/STJ, o que não pode prevalecer, dada sua natureza vinculante” (fl. 9, e-doc. 44).



    Pedem que “o presente agravo seja acolhido e admitido o recurso extraordinário para que, ao final, seja provido” (fl. 9, e-doc. 44).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (DJe 27.10.2021).



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie, seja em relação aos juros, seja quanto à atualização monetária:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à ‘validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’ (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux). 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (ARE n. 1.317.698-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,  
DJe 27.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.311.556-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    Nesse sentido, também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.437.615, de minha relatoria, DJe 6.6.2023; ARE n. 1.368.746, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.3.2022; e ARE n. 1.340.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.12.2021.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



       



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de agosto de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora